Tribunal: TJSP
Processo: 1007603-54.2019.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007603-54.2019.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
MARCO ANTÔNIO PAIVA PRADO, é embargado CAVICCHIOLLI & CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007603-54.2019.8.26.0451/50000 - Piracicaba - Voto no 43486 hb
2
VOTO No: 43486
EDEC. No: 1007603-54.2019.8.26.0451/50000
COMARCA: Piracicaba (1a V. Cív.)
EMBGTE.: Marco Antônio Paiva Prado (Embgte.-Exctdo.-Apte.)
EMBGDA.: Cavicchiolli & Cia Ltda. (Embgda.-Exqte.-Apda.)
INTERDOS.: West Bar Piracicaba Ltda. Epp e Paulo Gen Hati de
Souza Uejo (Exctdos.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marco Antônio Paiva Prado (embargante-executado-apelante) ao v.
acórdão de fls. 244/250 dos autos digitais em apenso, que negou
provimento à apelação por ele manejada contra a r. sentença de fls.
197/199 dos autos apensados, que julgou improcedentes embargos à
execução (quatro duplicatas mercantis por indicação no valor total de
R$19.414,11) manejada por Cavicchiolli & Cia Ltda., aqui embargada.
Alega o embargante, em resumo, que (1) houve sim
prejuízo ao embargante-executado em razão da ausência de intimação
dos termos da r. sentença prolatada pelo douto juízo de primeiro grau,
eis que não teve oportunidade de ofertar embargos de declaração e
perdeu muitos dias de prazo para interposição do apelo, pontos estes
que o veredicto colegiado restou omisso e (2) a produção de prova
testemunhal iria comprovar que o embargante-executado “batalhava
para tomar as rédeas da administração da sociedade, estando essa sob
a exclusiva administração do sócio Paulo Uejo quando da emissão das
duplicatas” exequendas (fls. 01/06).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício apontado (omissão) e prequestionados os arts. 50 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007603-54.2019.8.26.0451/50000 - Piracicaba - Voto no 43486 hb
3
Código Civil e 1.003, 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas nos itens 03, 04 e 05 do v.
acórdão hostilizado (fls. 246/250 dos autos digitais em apenso), as
quais bem arrimaram o resultado pronunciado, conforme se observa da
transcrição a seguir.
“Conquanto não tenha sido regularmente intimado,
o embargante-executado-apelante protocolou tempestivamente seu
recurso e impugnou especificamente os termos da r. sentença
vergastada, situação que demonstra que a ausência de sua intimação,
conquanto lastimável, não lhe trouxe prejuízo algum.
É consabido que o processo civil deve ser encarado
como instrumento de realização do direito material e não como um fim
em si mesmo, tanto é que o art. 184 do CPC perenizou que 'os atos e os
termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a
lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007603-54.2019.8.26.0451/50000 - Piracicaba - Voto no 43486 hb
4
de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial'” (fls. 247 dos
autos apensados).
Efetivamente, o embargante trouxe para os autos
recurso de apelação impugnando especificamente cada um dos termos
da r. sentença vergastada, situação que demonstra que a ausência de
intimação não lhe trouxe prejuízo significativo capaz de ensejar a
declaração de nulidade que se almeja.
No mais, o v. acórdão hostilizado foi claro ao
concluir que “para o deslinde do presente feito, pouco importa que a
administração da sociedade era realizada, 'na prática', majoritariamente
pelo sócio Paulo Gen Hati de Souza Uejo, eis que, perante terceiros, o
sócio apelante também exercia a administração da empresa executada,
nos termos da ficha cadastral emitida e arquivada perante a JUCESP”
(fls. 249/250 dos autos apensados).
Diante da referida conclusão, tem-se que a produção
de prova testemunhal, in casu, “revela-se impertinente e inoportuna,
consubstanciando diligência inútil ou protelatória que cumpria fosse
dispensada para assegurar-se a regularidade e ágil desate da lide a ser
composta, atendendo-se as prescrições fixadas nos arts. 139, inc. II,
370, parágrafo único e 355, inc. I, do CPC 2015” (fls. 247 dos autos em
apenso).
Como
visto,
as
questões
suscitadas
pelo
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007603-54.2019.8.26.0451/50000 - Piracicaba - Voto no 43486 hb
5
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007603-54.2019.8.26.0451/50000 - Piracicaba - Voto no 43486 hb
6
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. De outro lado, releva notar a inocuidade ou
inconsistência de alvitrados comentários ou prequestionamento de
artigos de leis (arts. 50 do Código Civil e 1.003, 1.022 e 1.023 do Código
de Processo Civil), pois se devem prequestionar temas fáticos ou teses
de direito com a especificação ou minudenciamento do seu conteúdo ou
alcance e não os preceitos legais ou teóricos, em si mesmos, como
aspira o embargante supondo a absorção, não ocorrida, de proposições
incompatíveis pelo julgamento hostilizado.
Em discussão análoga o E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007603-54.2019.8.26.0451/50000 - Piracicaba - Voto no 43486 hb
7
Justiça já teve oportunidade de enfatizar que:
“O
requisito
de
admissibilidade
do
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal a quo tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja
satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça
menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas.” (RSTJ 108/370, Rel.
Min. ADHEMAR MACIEL).
5. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de apelação.
6. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
7. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica